Tribunal: TJDFT
Processo: 0701544-89.2019.8.07.0019
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). EFETIVA UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO DISPONÍVEL. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. ANULABILIDADE. VÍCIOS DE CONSENTIMENTO. INOCORRÊNCIA. DEVER DE INFORMAÇÃO. MODALIDADE CONTRATUAL E FORMA DE EXECUÇÃO. OBSERVÂNCIA. LEGALIDADE DO CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A repetição dos argumentos elencados na inicial ou na contestação não implica, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade do recurso de apelação - princípio da dialeticidade - caso conste no apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores do desejo de reforma da sentença, tal como ocorre na espécie. Precedente do STJ. Preliminar de não conhecimento rejeitada.

2. Extrai-se dos autos que o Apelante, enquanto consumidor, foi devidamente informado, no próprio contrato por ele subscrito, acerca da modalidade contratual e de sua forma de execução, bem como acerca da taxa de juros aplicada e do custo efetivo total anual, restando claro se tratar de contratação de cartão de crédito consignado com autorização para desconto em folha de pagamento, pelo que se conclui pelo atendimento, na espécie, do dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.

3. Inexistindo demonstração de vício de consentimento, abusividade, discrepância nos descontos em folha ou qualquer outra irregularidade capaz de macular a validade do contrato, prevalece o princípio do pacta sunt servanda, de modo que incumbe ao Autor efetuar o pagamento pela linha de crédito que lhe fora disponibilizada, sobretudo diante da constatação de efetiva utilização dos serviços contratados, devendo ser confirmada a sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência do débito e de nulidade do contrato.

4. Sentença mantida. Recurso não provido.